Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13o e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06 e art. 330, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça e desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de ameaça é considerado formal, sendo consumado quando a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado físico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, 147 e 330. CPP, artigos 155 e 156. LEI 11.340/06, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.341/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 1767000, 0719131-52.2022.8.07.0009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 11/10/2023. TJDFT, Acórdão 1694822, 07189119420218070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. TJDFT, Acórdão 1906954, 07082845120238070010, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.